Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739677-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA MARIA GOMES PONTE RECORRIDO: GABRIEL GOMES PONTE, M. A. P., RAPHAEL SEVERINO BONADIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL COM TERCEIRA PESSOA RECONHECIDA. 1. Reconhecida a união estável do de cujus com terceira pessoa, por meio de provimento judicial com trânsito em julgado, desnecessária a proposição de demanda própria com o objetivo de averiguar a separação de fato da agravante com o falecido, impondo-se a manutenção da decisão que a destituiu do encargo de inventariante. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 19, 369, 373 e 507, todos do Código de Processo Civil, 1.830 do Código Civil e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi oportunizado processo declaratório para comprovar a inexistência de separação de fato com o de cujus ou que a convivência se tornou impossível sem sua culpa. Ressalta ser indispensável a propositura de demanda para tanto, uma vez que teria sido destituída do cargo de inventariante. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19, 369, 373 e 507, todos do Código de Processo Civil e 1.830 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024